Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Obrigação de fazer. Prestação de serviços de saúde. Menor acometida de enfermidade grave. Home care. Fomento. Cominação ao ente distrital. Encaminhamento pela rede pública de saúde local. Atendimento inviabilizado. Atendimento pela rede privada especializada na prestação de serviços de saúde. Postulação. Custeio. Mensuração. Tabelamento praticado no ambiente do SUS para reembolso de tratamento dispensado a paciente beneficiário de plano de saúde (STF, RE 666.094, tema de repercussão geral 1.033). Instituição privada de saúde. Convênio com o SUS ou com o Distrito federal. Inexistência. Remuneração. Tabelamento médio praticado pelas entidades que operam plano de saúde. Modulação necessária. Custeio sem observância desses parâmetros. Orçamentos destinados a custeio particular. Consideração. Inviabilidade. Sequestro de verba pública. Inviabilidade, no caso concreto. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença manejado em desfavor do Distrito Federal, indeferira o pedido que formulara a exequente almejando o sequestro de verbas públicas, com vistas a ser-lhe propiciada a fruição do serviço de atendimento domiciliar de alta complexidade que lhe fora assegurado pelo título judicial, diante da resistência do ente federado em cumprir a cominação.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, defronte imputação de resistência do Distrito Federal em viabilizar a prestação de serviços de saúde que lhe fora cominada, compreensiva de tratamento home care endereçado a criança, ser sequestrada verba pública volvida a fomentar a prestação através de entidades particulares especializadas segundo os orçamentos apresentados pela destinatária da prestação, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema de Repercussão Geral 1.033, de molde a ser implementada a prestação assegurada pelo título judicial exequendo.
III. Razões de decidir
3. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado.
4. Qualificada a omissão estatal no fomento do tratamento médico-hospitalar assegurado por título judicial a cidadã beneficiária do Sistema Único de Saúde - SUS, ensejando que o fomento seja realizado por entidade ou hospital particular, os custos correlatos a serem suportados pelo ente distrital, em efetivo cumprimento à determinação judicial exequenda, devem observar o tarifamento legal, competindo ao Distrito Federal remanejar as verbas das quais dispõe de forma a conferir materialização ao direito subjetivo público à saúde e preservação da vida que assiste à destinatária da prestação.
5. Tratando do custeio dos serviços afetos ao Sistema Único de Saúde - SUS mas a serem fomentados na rede privada de saúde por impossibilidade material ou técnica do sistema público, a Suprema Corte, ponderando as variáveis que envolvem a prestação do serviço afeto originalmente ao estado mas fomentado pela iniciativa privada, firmara tese no sentido de que, não obstante haja interseção na livre iniciativa, deve ser ponderada a natureza social e o alcance da prestação, e, nessas situações, o custeio ou reembolso dos custos dos serviços deve ser norteado pela tabela praticada no âmbito do SUS para ressarcimento de serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (STF, RE 666.094, Tema de Repercussão Geral 1.033).
6. Conquanto a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao ser apreciada a controvérsia objeto do Tema de Repercussão Geral 1.033, segundo a qual o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, tenha sido delimitada em situação de ordem judicial de urgência que comina a hospital da rede privada de saúde a obrigação de prestar serviços médicos de emergência aos usuários da saúde pública, incide também na hipótese de cominação de fomento de serviço médico-hospitalar proveniente de título judicial, por derivar de idêntica ratio.
7. Inexistindo convênio previamente entabulado com o SUS ou com o Distrito Federal e cingindo-se a entidade de saúde de cunho privado a suprir a omissão estatal, deve ser remunerada pelos serviços que fomentar de conformidade com os parâmetros que ordinariamente pratica na prestação dos serviços médico-hospitalares oferecidos no mercado local, utilizando como parâmetro a cobertura média das tabelas praticadas pelos planos de saúde que acobertam o tratamento prescrito à cidadã, e não com base naquela usada no âmbito de aludido sistema, inclusive porque a adesão formal da rede particular ao sistema é facultativa e reclama instrumento específico, não podendo ser presumida nem suprida via decisão judicial (CF, art. 199, §1o), sob pena de se macular a autonomia de vontade e a livre iniciativa que governam o sistema econômico nacional.
8. Conquanto assegurada a prestação de saúde nos moldes firmados pelo título judicial, não sendo viável seu fomento diretamente pela rede pública de saúde, ensejando que seja fomentado por entidade particular integrante ou não do sistema de saúde complementar, estando a remuneração devida sujeita a modulação, não podendo ser firmada como se se estivesse no ambiente de prestação realizada pela rede de saúde suplementar, afigura-se inviável que, com base em orçamentos exibidos pela beneficiária da prestação assegurada, seja promovido o sequestro de verba pública como forma de viabilização da prestação sem a mensuração dos custos da cobertura segundo os parâmetros que devem governar o custeio por se estar no ambiente de prestação a ser fomentada pelo estado.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.